Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0718354-26.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO REQUERIDO: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por RUY AUGUSTO LAMAS FILHO para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial a ser interposto nos autos dos processos no 0701778-55.2024.8.07.000 em trâmite na 2a Turma Cível do TJDFT. Sustenta que o acordão contrariou recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende ser possível a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Alega a urgência da medida diante da possível frustração da satisfação do crédito caracterizada pela transferência da titularidade de bens dos executados para terceiros. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, com vistas a suspender o acórdão proferido nos autos no 0701778-55.2024.8.07.000, para que seja mantida a penhora de proventos na proporção determinada pelo juízo de primeira instância até o julgamento do recurso especial. Decido. Quanto à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais ainda não interpostos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do STJ, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE DECISÃO QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO REFERIDO APELO NOBRE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Como cediço, "a jurisprudência desta Corte admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais ainda não interpostos, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação' (AgRg na MC 21.782/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/2/2014)" (AgRg na MC 24.985/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/10/2015). (...) (AgRg na MC n. 25.057/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/2/2020.) Além disso, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC: Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumento interposto sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento provido. (ID no 58407822 dos autos no 0701778-55.2024.8.07.000) Em uma análise perfunctória, reputo inexistente o periculum in mora, uma vez que, caso a tese recursal tenha êxito, a penhora poderá incidir sobre os proventos recebidos mensalmente pelos executados, sem que estes tenham a possibilidade de transferi-los a terceiros, frustrando a execução. Vale dizer, não há risco de demora na entrega da prestação jurisdicional. No tocante ao fumus boni iuris, a matéria atinente a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas não alimentares, mesmo quando a renda do devedor for inferior a 50 salários mínimos, encontra-se submetida para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, desde que: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. In casu, o relator do acórdão vergastado apontou que: “a análise do processo originário revela a existência de diversos débitos fiscais e de despesas com tratamento de saúde de Alexandre Albuquerque de Figueiredo, demonstrando que a penhora parcial dos salários dos agravantes terá impactos negativos na subsistência digna deles”. Dessa forma, rever a questão referente à garantia da subsistência digna dos executados encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIOS E PROVENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da impossibilidade de admitir, neste momento, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.848/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/3/2024). Quanto à alegação de que parcela da dívida está relacionada a honorários advocatícios, considerados de natureza alimentar (artigo 85, §14o, do CPC), não houve apreciação pela Turma, atraindo, neste átimo processual, a incidência da súmula 211/STJ. Registre-se que tal questão foi arguida nos embargos de declaração opostos contra o acórdão, mas ainda se encontram pendentes de análise. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Desse modo, não há situação excepcional apta a justificar a concessão de efeito suspensivo antes da própria interposição do recurso especial, máxime quando ainda não esgotada a jurisdição ordinária (embargos de declaração opostos ainda pendentes de julgamento). Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0701778-55.2024.8.07.000. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007